Tribunal: TJMT
Processo: 1040048-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040048-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PHILIPE DE PAULA DA SILVA PINHO - CPF: 015.526.441-97 (APELADO), LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO - CPF: 420.076.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, AFASTADA A REMESSA NECESSARIA, HOMOLOGADO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO DELEGADO SUBSTITUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA
HOMOLOGADO – RECURSO PREJUDICADO.

Em questão de ordem, verifica-se que a sentença não foi submetida a reexame, desse modo, afasto a remessa necessária.

O artigo 998 do Código de Processo Civil, preconiza que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso.

Deste modo, diante da ausência do interesse recursal manifestado, expressamente, pelo próprio apelante, de rigor a homologação do pedido de desistência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar nulo o ato administrativo que excluiu o Autor da última fase do concurso para Delegado de Polícia
Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
, por não recomendação segundo a investigação social, devido a acusação de supostamente ter omitido informações, extinguindo o feito com resolução do mérito.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que

que os agentes públicos praticam atos em nome da Administração Pública, e devem ter, além de capacidade técnica, intelectual, e demais requisitos específicos para o cargo em que se encontram, a idoneidade moral e conduta social aceitável.

Aduz que o Edital 001/PJC/MT de 16 de março de 2017, previu a fase de investigação social, com caráter eliminatório, e, ainda, dispõe que caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a não recomendação do candidato para o exercício do cargo.

Explica que o Apelado argumenta que sua eliminação do concurso se deu em virtude da constatação, pela PJC, de Processo Administrativo Disciplinar e Representação Disciplinar contra si, que foram omitidos pelo candidato/apelado, o que, embora também sejam motivos justificantes do ato de eliminação, não são os únicos a demonstrar a existência de um mau padrão de comportamento do candidato, pois houveram muitos outros fatores que motivaram a eliminação do apelado.

Diz que o candidato afirmou que seu pai Francisco de Paula Pinho havia sido investigado por crime de associação para tráfico de droga.

Salienta que
no que tange à vida profissional no candidato, além das Representações Disciplinares arquivadas sumariamente, foi relatado pelo requerente, que este respondeu à um Termo Circunstanciado de Ocorrência por abuso de autoridade. Durante colhimento de maiores informações a respeito do caso, verificou-se que a Sra. Adriana Bezerra de Brito o havia acusado de receber dinheiro ilicitamente na qualidade de Oficial de Justiça.

Destaca que
em relação à vida pessoal do candidato, apurou-se por meio de técnicas de entrevistas com colaboradores que o candidato é visto frequentemente alterado em visível estado de embriagues (sic) e que esse fato é público e notório, inclusive algumas pessoas entrevistadas foram categóricas em dizer que ele não se limita apenas ao abuso do álcool, alguns colaboradores disseram ainda, que o candidato possui uma conduta agressiva.

Frisa que
em busca no sistema de ocorrências policiais foi encontrado um

Boletim de ocorrência SROP No 2013.72702, onde o candidato alega ter saído de uma boate e posteriormente se envolveu em uma briga sendo atingido por uma pedrada no olho causando lesões em seu rosto.

Verbera que embora não se tenha fatos indicadores acerca de conduta criminal imputável ao apelado/autor, têm-se, aqui, elementos substancialmente aptos à comprovação de que este não possui a conduta ética necessária para desenvolvimento das atividades do cargo de Delegado de Polícia.

Ressalta que o ato que eliminou o apelado do certame, não possui justificativa limitada à existência das Representações Disciplinares, nem fere a presunção de sua inocência, realizando a avaliação do candidato de acordo com a probidade exigida para exercício do cargo, sob aspectos morais, sociais e profissionais.

Expõe que o Poder Judiciário não tem o condão de interferir no mérito do ato administrativo, não podendo tornar sem efeito os motivos justificantes da eliminação do requente do concurso, se estes não apresentam quaisquer vícios de ilegalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido da ação julgado improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que PHILIPE DE PAULA DA SILVA PINHO, ora apelado, ajuizou a Ação Ordinária

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alega, em suma, que foi aprovado em todas as etapas do concurso público para formação de cadastro de reserva no cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso Edital n. 1 – PJC/MT, de 16 de março de 2017, contudo, foi reprovado na investigação social, sob o fundamento de ter omitido informações sobre existência de Representações Disciplinares, todos oriundo do TJMT, e por isso não apresentou conduta irrepreensível, estando ausente a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, conforme subitem 12.2 do Edital.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Na vertente hipótese, verifica-se que o candidato
fora desclassificado do certame em razão de supostamente ter omitido informações de procedimentos disciplinares existentes, bem como acerca de outros fatos desabonadores constatados na investigação social, no entanto, esses motivos não foram divulgados como justificativa da reprovação, em afronta ao princípio da publicidade, impedindo a parte autora de apresentar recurso administrativo, caso fosse da sua vontade, em nítida afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além dos ditames editalícios
.

No que tange a justificativa de omissão de informações de procedimentos disciplinares, a parte autora colacionou Certidão n. 0086/2018/SPAFC, de 09/10/2018, e Certidão n. 001/2018/DF, de 22/10/2018, ambas da Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá (ID n. 16577925), certificando ausência de processos administrativos disciplinares em face da parte autora, bem como equívoco provocado por servidora ao classificar em data pretérita procedimento administrativo a ser apurado, por processo disciplinar, o que fora corrigido de imediato
.

Verificou-se que houve a instauração de representações disciplinares em desfavor da

parte autora, o que se mostra muito comum e natural diante do trabalho exercido inerente ao de Oficial de Justiça, mas que foram quase que imediatamente arquivadas, e outra que o mesmo nem fora intimado, e por não ter conhecimento, não havia como informar.

Pois bem.

O Edital n. 1-PJC/MT, de 16 de março de 2017, objeto do Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, nos seus itens 12 e seguintes, que tratam da investigação social, dispõe:

12 DA SEXTA FASE – INVESTIGAÇÃO SOCIAL

12.1 Serão convocados para a entrega da documentação referente à sexta fase (investigação social), de caráter eliminatório, os candidatos considerados aptos na quinta fase (avaliação psicológica).

12.1.1 Os candidatos não convocados para a entrega da documentação referente à sexta fase (investigação social) estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso.

12.2 A investigação social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado recomendado ou não recomendado.

12.3 Todos os candidatos serão submetidos à investigação social que se estenderá da inscrição até a nomeação, observando-se antecedentes criminais, sociais, familiares e profissionais.

12.4 O candidato preencherá, para fins da investigação, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), a ser disponibilizada oportunamente.

12.5 Durante todo o período do concurso público, o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FIC, assim como cientificar formal e circunstancialmente qualquer outro fato relevante para a investigação social, nos termos do edital.

12.6 O candidato deverá entregar, em momento definido em edital de convocação específico, originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame:

I – certidão de antecedentes criminais,

da cidade/município da jurisdição onde reside/residiu nos últimos cinco anos:

a) da Justiça Federal;

b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal;

II – cópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação em caso de candidato do sexo masculino;

III – certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral;

IV – cópia autenticada do RG e do CPF;

V – cópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

VI – cópia autenticada em cartório da CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e(ou) atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

VII – cópia autenticada em cartório do comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc.);

VIII –
declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e(ou) entidade da esfera federal, estadual e(ou) municipal;

IX – cópia autenticada em cartório da última declaração de bens apresentada na Receita Federal;

X – declaração original, firmada e assinada pelo candidato, em que conste:

a) não haver sofrido condenação definitiva por crime ou contravenção;

b) não ter mandado de prisão nem penalidade disciplinar no exercício da advocacia, da magistratura ou de qualquer função pública;

c) se já respondeu ou responde a Termo Circunstanciado de Ocorrência e Inquérito Policial e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias da ocorrência, seus motivos, fase atual do procedimento, resultado da conclusão e outras informações que julgar necessárias.

Denota-se dos autos que o Apelado obteve êxito em todas as fases antecedentes do concurso público a que se submeteu, não logrando obter apenas e tão-somente recomendação favorável na última fase da investigação social, e isso sob o pálio de que teria omitido informações a respeito da existência de procedimentos administrativos em seu desfavor.

A fase da Investigação Social, eliminatória do referido Concurso Público, tem por objetivo averiguar a vida pregressa e atual do candidato, a fim de impedir o ingresso de portador de perfil incompatível para o exercício das funções de Delegado de Polícia.

Constata-se no formulário de entrega de documentos para a investigação social, no seu item VIII a obrigatoriedade da declaração firmada constando não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e ou entidade da esfera federal, estadual e ou municipal.

Na Ficha de Informações Confidenciais (FIC) juntada pelo autor, consta, dentre outros questionamentos, já na parte de antecedentes, o item 11, a pergunta se
já respondeu à sindicância ou processo administrativo disciplinar
; prosseguindo, no item 14, registra a seguinte pergunta: Na hipótese de ocupar ou ter ocupado cargo público nas esferas municipal, estadual, distrital ou federal, respondeu ou responde
a sindicância disciplinar, a inquérito administrativo ou a processo disciplinar, em caso positivo, especifique detalhadamente
.

O Apelado nessas questões respondeu que
NÃO
. (ID 79806216 - Págs. 14-16).

Posteriormente, o Apelante considerou o Apelado não recomendado, sob a seguinte fundamentação:

Candidato NÃO RECOMENDADO em decorrência de omissão nas informações constantes na FIC, conforme previsão expressa no item 12.8 do Edital 001-PJC/MT, de 16 de março de 2017, vez que constatado a existência de Processo Administrativo Disciplinar 23/2018, Representação Disciplinar 55/2018, Representação Disciplinar 149/2018 e Representação Disciplinar 8/2016, todos oriundos do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso. Dessa forma o candidato não apresenta conduta irrepreensível, também está ausente de idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, conforme subitem 12.2 do Edital 001/2017 (ID Num. 79806219 - Pág. 19).

O Apelante considerou o Apelado como indigno ao cargo pleiteado pela omissão nas informações, tanto é que interposto recurso da decisão, obteve, como resposta, a mantença da sua exclusão, “
tendo em vista a existência de diversos procedimentos de natureza disciplinar em desfavor do mesmo, sendo que o candidato foi omisso em relação a declaração dos mesmos em sua FIC, comprovando a ausência de idoneidade moral e conduta irrepreensível necessárias para o exercício da função...”

Todavia, denota-se que não houve omissão do candidato, pois no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso a Representação Disciplinar se equipara a uma Reclamação inicial ou averiguação preliminar de conduta, ou seja, é

mero procedimento instaurado administrativamente para averiguar a veracidade de denúncias formuladas e se estas teriam o condão de ser melhor elucidadas em procedimento cognominado de SINDICÂNCIA, onde se instalará o contraditório e a produção sumária de provas, sendo que após, poderá ou não originar o PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

Tanto que o Apelado anexou aos autos a Certidão n. 0086/2018/SPAFC, de 09/10/2018 e Certidão n. 001/2018/DF, de 22/10/2018, ambas da Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá (ID n. 16577925), certificando ausência de processos administrativos disciplinares em face da parte autora, bem como equívoco provocado por servidora ao classificar em data pretérita procedimento administrativo a ser apurado, por processo disciplinar, o que fora corrigido de imediato.

Verificou-se que houve a instauração de representações disciplinares em desfavor do Apelado, mas que foram quase que imediatamente arquivadas, e outra que ele nem fora intimado, por não ter conhecimento, não havia como informar.

Destaco trecho da certidão emitida pela Juíza Diretora do Foro à época, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva:

Trata-se de requerimento formulado para o fim de explanar o equívoco acerca da autuação da reclamação como PAD 23/2018, constando a data da autuação/criação da reclamação e seu arquivamento; certidão dos processos de representa disciplinar no 55/20 18, 08/2016 e 149/2018; a natureza jurídica, função e objetivo da representação disciplinar ou reclamação e diferenças em relação a Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar.

Inicialmente convém esclarecer que a Representação Disciplinar se equipara a uma Reclamação inicial ou averiguação preliminar de conduta. Uma vez formalizada a reclamação, esta é levada ao conhecimento da autoridade e de praxe autuada em Processo de Representação Disciplinar, seja ela fundada ou não, para fins de análise.

Nesse sentido dispõe o parágrafo terceiro do artigo 13 do Provimento no 005/2008/CM (Provimento do Conselho da Magistratura Sobre o Sistema de Controle das Infrações Disciplinares, Aplicáveis ao servidor do Poder Judiciário) [...]

Assim, a Representação Disciplinar precede a Sindicância e o Processo Administrativo Disciplinar, sendo um instrumento de averiguação preliminar da reclamação formalizada.

Acerca do Processo 23/2018: Com efeito, houve equívoco na sua classificação. Referido processo teve início com o expediente de no 0728103-63.2018.8.11.0001, criado em 27/09/2018 pelo Juízo da Segunda Vara de Direito Bancário de Cuiabá solicitando a devolução do mandado distribuído na data de 19/06/2018 ao Oficial de Justiça Philipe de Paula da Silva Pinho.

Por se tratar de averiguação preliminar de conduta, foi determinado na data de 27/09/2018 (movimento no 04), como de praxe, a autuação do expediente em Representação Disciplinar.

Ocorreu que, por erro da servidora Valdilene Virgínia de Moraes o expediente foi autuado e classificado indevidamente como Processo Administrativo Disciplinar, cujo erro foi regularizado na data de 1 1/10/2018, conforme consta na certidão lançada no movimento no 1 O.

Em 15/10/2018, sobreveio decisão final arquivando sumariamente o processo, isto é, sem intimação do servidor, pois o fato não ensejou falta disciplinar, por não enquadrar em atraso contumaz nos termos do art. 675, § 6o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (CNGC/TJMT).

O Processo 55/2018 de Representação Disciplinar (Averiguação Preliminar de Conduta) foi criado em 08/06/2018 e após a informação da Gestora foi arquivado sumariamente na data de 19/06/2018, isto é, sem intimação do servidor, nos termos do artigo 13, § 3o, li do Provimento 005/2008-CM.

O Processo 08/2016 de Representação Disciplinar (Averiguação Preliminar de Conduta) foi criado em 18/ 12/2015 e após a informação da Gestora foi arquivado sumariamente na data de 22/06/2017, nos termos do artigo 13, § 3o, li do Provimento 005/2008-CM.

O Processo 149/2018 de Representação Disciplinar (Averiguação Preliminar de Conduta) foi criado em 14/09/20 I 8 e ainda não houve informação da Gestora, bem como ainda não houve a intimação do servidor para manifestação, se necessário for.

Como bem salientou o Juízo
a
quo, as representações disciplinares em desfavor do servidor, principalmente a do Oficial de Justiça, se mostra muito comum e natural diante do trabalho exercido inerente ao cargo, pois cumprem com as determinações judiciais, estando suscetíveis às paixões, destemperos e desespero das partes, de acordo com os mandados que lhes são confiados.

Desse modo, é plausível admitir, até por estado de rivalidade e raiva da parte, a protocolização de denúncias vazias em si, tentando macular a idoneidade do servidor; para isso, com acerto a instauração de RD, que tem, como finalidade específica e salutar, fazer uma investigação inicial acerca das reclamações intentadas.

Nesse contexto, não houve omissão por parte do Apelado, visto que não pode jamais ser erigido na categoria de reclamação disciplinar, processo administrativo disciplinar ou sindicância, por não ter esse fim específico.

Ademias, nada foi apurado e provado que pudesse macular a idoneidade moral do Apelado.

Até este ponto do
decisum
foi enfrentado apenas o motivo da eliminação do Apelado tratado na investigação social consignado na Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

Quanto aos outros atos desabonadores, que não fizeram parte da FIC e

não foram divulgados como justificativa da reprovação, mas foram expostos pelo Apelante em contestação e nas razões do recurso de apelação, convém destacar que afronta ao princípio da publicidade, impedindo a parte autora de apresentar recurso administrativo, caso fosse da sua vontade, em nítida afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além dos ditames editalícios, acerca da real motivação da exclusão do certame.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEIÇÃO. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. (...).
Correta a sentença que declarou a nulidade do ato que considerou o Autor não recomendado na fase de investigação social, ante a irregularidade no ato administrativo, porque não motivada.”
(N.U 0015948-05.2014.8.11.0003, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONHECIDO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNCAB – REJEIÇÃO – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. (...).De acordo com a previsão expressa do edital que regulamentou o certame a FUNCAB possui competência para análise dos recursos interpostos em razão do resultado da investigação social, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da Apelante.
Correta a sentença que declarou a nulidade do ato que considerou o Autor não recomendado na fase de instigação social, ante a irregularidade no ato administrativo, porque não motivada.
” (N.U 0021943-02.2014.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação cível e em sede de remessa necessária, ratifico a sentença
, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 29 DE MARÇO DE 2022:

APÓS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 0 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA – QUESTÃO DE ORDEM: PEDIDO DE DESISTENCIA DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação cível e em sede de remessa necessária, ratifico a sentença, pelos seus próprios fundamentos
.

Inicialmente, é necessário registrar que, a sentença não foi submetida ao reexame, nada obstante o eminente Desembargador Relator tenha consignado no dispositivo que, “
em sede de remessa necessária, ratifico a sentença, pelos seus próprios fundamentos
”.

Quanto à apelação, constata-se que o Estado de Mato Grosso, após o julgamento iniciado no dia 29 de março de 2022, protocolou, na data de 19 de maio de 2022, pedido de desistência do recurso (Id. 128642666), e anexou parecer subscrito pelo Subprocurador Geral Judicial, o qual foi homologado, em 12 de maio de 2022, pelo Procurador-Geral Adjunto da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, cujo teor é o seguinte:

[...] Considerando que houve manifestação expressa da PJC (
Polícia Judiciária Civil
) no sentido de ter interesse na manutenção do autor em seus quadros, solicitando a análise da possibilidade de formalização de acordo;

Considerando que a liminar foi deferida para que o mesmo desse continuidade no certame, inclusive com a sua nomeação;

Considerando que, no mérito, a ação foi julgada procedente para declarar nulo o ato administrativo que excluiu o Autor da última fase do certame, por não recomendação segundo a investigação social, devido a acusação de supostamente ter omitido informações, extinguindo o feito com resolução do mérito;

Considerando que o Estado de Mato Grosso apelou de tal decisão;

Entendo que, smj, seria o caso de peticionar nos autos do recurso, requerendo a desistência do mesmo, sendo que, caso homologado a presente recomendação, já serve o presente de autorização para tanto. [...]. (Id. 128642679).

Diante desse fato novo, submeto ao Colegiado para que analise o pedido de desistência do recurso, observado que o dispositivo da sentença (Id. 79806277) não se pronunciou em relação à remessa necessária, bem como não houve anterior decisão do Desembargador Relator a respeito da submissão da sentença ao reexame.

Acaso não conhecida ou rejeitada a questão de ordem, acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator, visto que o apelado
não prestou falsa declaração ou omitiu declaração que deveria prestar, já que, na verdade, não havia sindicância administrativa ou processo administrativo disciplinar instaurado contra si, uma vez que a
representação

disciplinar
está ano-luz de qualquer coisa semelhante à sindicância administrativa ou ao processo administrativo disciplinar.

QUESTÃO DE ORDEM: PEDIDO DE DESISTENCIA DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

De acordo.

QUESTÃO DE ORDEM: PEDIDO DE DESISTENCIA DO RECURSO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022